Tribunal: TJSP
Processo: 1015729-15.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
e o dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015729-15.2018.8.26.0068; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c vício do serviço e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Alegação de erro material e contradição. Ocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c vício do serviço e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Alegação de erro material e contradição. Ocorrência. Divergência da tira de julgamento com a ementa e o dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.